Tribunal: TJES
Processo: 5003704-66.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003704-66.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS COSTA GONCALVES e outros (2)
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003704-66.2021.8.08.0012
Recorrente/Recorrida: LUCIANA DOS SANTOS COSTA GONÇALVES

Recorrente/Recorrida: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1). DA LIDE.
A AUTORA EXERCE AÇÃO ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A PARTE REQUERIDA MOTIVADA POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PRETENDE A NULIDADE DE CLÁUSULAS QUE ENTENDE ABUSIVAS, RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, homologo a desistência em relação à
SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido e condeno
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
no pagamento à autora da quantia de R$29.879,69, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com o art. 55, da LJE.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE,
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR IMEDIATAMENTE O VALOR INTEGRAL PAGO PELA RECORRENTE, ARBITRANDO-SE, AINDA, UM VALOR DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS; ALTERNATIVAMENTE, SEJA AO MENOS CONDENADA A ADMINISTRADORA A RESTITUIR O VALOR PAGO, DEDUZIDA DE CADA PARCELA TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO ADMINISTRADO;
IN CASU
, 0,44% NO CONTRATO N.º 180104 E 0,14% NO CONTRATO N.º 180105.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, ISTO É, SOMENTE QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA DO CONSÓRCIO E, AINDA, COM AS DEDUÇÕES DA MULTA CONTRATUAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAMBÉM, PREVISTAS NO CONTRATO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.

(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

A AUTORA ALEGA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DA VENDEDORA DA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ORA VENTILADAS. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE. ADEMAIS, NOS CONTRATOS COLIGIDO NOS IDs. 6670797 E 6670798, LOGO ACIMA DA ASSINATURA DO CONSORCIADO, CONTÉM A SEGUINTE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE SUBLINHADA E NEGRITADA: “
ATENÇÃO:
O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, casa haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão.
”
NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO:
“Compulsando os autos, verifico que as provas apresentadas pela requerida em defesa, especialmente áudio de conversa entre as partes transcrito, demonstram a confirmação da autora sobre os dados repassados pela ré no pós venda, inclusive quanto à existência de duas cotas e a não autorização do vendedor em realizar promessa de contemplação. A autora, inclusive, ao ser questionada pela ré sobre a nota, numa escala de 0 a 10, que daria ao vendedor se fosse indicá-lo a alguém, atribuiu nota máxima, referindo-se à pessoa da vendedora como "muito simpática" e que teria respondido às suas dúvidas inclusive quando ligava até mesmo no fim de semana. E questionada, por fim, pela atendente do pós venda, se tinha mais alguma dúvida, a requerente negou. Assim, não há evidências nos autos da alegada promessa de contemplação [...]”
.
CONTUDO,
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE/AUTOR. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, E ESTA ENCONTRA-SE DEFASADA EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ - HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO -, NÃO SE OLVIDA QUE QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DA AUTORA, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELA CONSORCIADA DESISTENTE EM CADA CARTA DE CRÉDITO TRATA-SE APENAS DE POUCAS PARCELAS QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE À 6,84% DO VALOR TOTAL DE CADA CONTRATO, QUAL SEJA, R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
TODAVIA,
EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXAMINANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, TEM-SE QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA NOS CONTRATOS DE ADESÃO DE CONSÓRCIO É DE 22%, DESSARTE, A TEOR DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAL PERCENTUAL. CONFORME A PRELEÇÃO DO ART. 42, DO DECRETO 70.95/72, ESTARÁ CARACTERIZADA A PRÁTICA ABUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, NA HIPÓTESE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL QUE EXCEDA O LIMITE LEGAL PREVISTO, SENÃO VEJAMOS: “Art 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite.” LOGO, ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA AOS CONTRATOS Nºs 180105 E 180104 FIRMADOS COM A REQUERIDA, EM MANIFESTO PREJUÍZO PARA A AUTORA/CONSUMIDORA, TEM-SE POR JUSTO E RAZOÁVEL A REDUÇÃO DAQUELA DE 22% PARA 10%, CONFORME DEVIDAMENTE DEFINIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
NESSE PONTO, CONSIDERANDO QUE O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 29.879,69, INCIDINDO O PERCENTUAL DE 10%, APURAMOS O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDA DE R$ 2.987,96, REMANESCENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DE R$ 26,891,72.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO À AUTORA, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO A CONSORCIADA, ONERANDO-A EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”. POR FIM,
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, JULGO-O IMPROCEDENTE, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE, ORA AUTORA.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. (8).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA QUE SEJA ABATIDO O VALOR PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS DEMAIS TERMOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE/RECORRIDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE
DE
10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRENTE/REQUERENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)